Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. DEVIDA. ART. 722 E 724 CC. REFERENCIA. CRECIDF. PERCENTUAL UTILIZADO NO MERCADO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.
1- O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2- A autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos provas que comprovam a existência da sua efetiva intermediação na venda do imóvel de propriedade do réus.
3-Os 'prints' de tela com mensagens de WathsApp são provas hábeis a comprovar a Intermediação ocorrida. Inteligência e aplicação do art. 422, §3o do CPC, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, numa interpretação conjunta e sistemática com as demais produzidas.
3.1-Portanto há de ser visto e tido como uma espécie de prova fotográfica reproduzida de forma virtual, como imagem de mensagem eletrônica.
4- Comprovada a existência de contrato de corretagem art. 722 e a falta de remuneração devida, cabe ao julgador arbitrar o valor a ser pago nos termos do art. 724 do CC.
5- O fato de a autora não participar da negociação final decorreu da ação do réu justamente para não lhe pagar o valor devido, não podendo ser utilizado como causa na diminuição do valor devido.
6- Proporcional e razoável o valor de 5% (cinco por cento), conforme tabela referencial de comissões e serviços imobiliários do conselho regional de corretores de imóveis- DF CRECI 8a REGIÃO na qual consta que imóveis urbanos a comissão seria de 6 a 8%, de modo que a redução para 5% (taxa muitas vezes utilizada na prática do mercado) é o mais correto a ser aplicado no caso. Sentença reformada neste ponto, que foi objeto do pedido inicial.
6.1- Inteligência e aplicação do art. 724 do CCB. Os usos e costumes comerciais há de ser reconhecidos e aplicados diante do caso concreto.
7-RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.